Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726564-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A RECORRIDO: WALTER MARCELO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB E SREI. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR MEDIANTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, bem assim o Sistema Eletrônico de Imóveis – SREI, instituído pelos Provimentos n. 47/2015 e 89/2019, ambos do Conselho Nacional de Justiça, constituem instrumentos franqueados à parte credora para consulta, mediante diligência extrajudicial. Precedentes desta Corte. 2. Como cediço, o prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, a qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado. 3. Nesse sentir, o albergamento de referidos pedidos, mormente ante a ausência de hipossuficiência da parte credora, promoveria, conseguintemente, verdadeira burla ao pagamento de emolumentos pela parte interessada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 789, 797, 824 e 835, incisos V, VI, XII e XIII, todos do Código de Processo Civil, requerendo a realização de pesquisas no CNIB (Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens) e no SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), com a finalidade de encontrar bens do recorrido para a satisfação do débito exequendo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJPR e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIAMS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 45593186). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 789, 797, 824 e 835, incisos V, VI, XII e XIII, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao inconformismo fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (paradigma do TJPR), melhor sorte não colhe o apelo, porque, conforme o entendimento da Corte Superior, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Além disso, descabe dar seguimento ao recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, pois o STJ já decidiu que “no que se refere à alegada divergência jurisprudencial, observo que o acórdão paradigma juntado aos autos foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.028.203/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, também indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020